Tribunal: TJPA
Processo: 0017333-21.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017333-21.2017.8.14.0028
APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: FELIX MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº.
0017333-21.2017.8.14.0028

COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ)

APELANTE: BANCO
BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO:
DRIELLE CASTRO PEREIRA
OAB/PA 16.354

APELADO:
FELIX MACHADO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEMANDADO. CARACTERIZADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

O demandante, após ter sido regularmente intimado, não apresentou endereço atualizado para expedição de novo mandado de citação, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito;

A falta de citação do demandado justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, em virtude falta de triangularização da lide processual.

Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CIVEL Nº.
0017333-21.2017.8.14.0028

COMARCA DE MARABÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ)

APELANTE: BANCO
BANCO HONDA S/A.

ADVOGADO:
DRIELLE CASTRO PEREIRA
OAB/PA 16.354

APELADO:
FELIX MACHADO

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO
HONDA S/A.
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM.º Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos de
Ação de Busca em Apreensão
, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por
ausência de pressupostos processual
,

conforme preceitua o art. 485, IV do CPC/2015.

Em suas razões (ID
1586645
), o banco apelante defende a anulação da sentença por erro material, eis que a demora de citação do réu não enseja extinção do feito por ausência de pressuposto processual.

Aduz que não se sustenta a motivação da sentença quanto à ausência de pressuposto processual em razão de falta de citação do réu para fundamentar a extinção do feito, sendo inaplicável o art. 485, IV do CPC. Ademais, menciona que a ausência de citação do réu não se deu por culpa da parte apelante, uma vez que não mediu esforços para localizar o endereço do réu.

Alega que nas relações negociais deve prevalecer o princípio da boa-fé e a lealdade dos contratantes, tendo o devedor se desincumbido do ônus de informar o novo endereço e que, com base nesses princípios, o direito resguarda sempre a boa-fé.

Sustenta, ainda, que diante da ausência de localização do réu para fins de citação, haveria a possibilidade de realizar a citação por edital nos termos do art. 256 do NCPC.

Argumenta que o réu não sendo localizado no endereço indicado na inicial e restando infrutíferas as tentativas para a obtenção eficaz da localização do devedor, torna-se lícita a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de depósito, como disposto no art. 4º do Decreto/Lei 911/69.

Por fim, ressalta a necessária aplicação do Princípio da Proporcionalidade. O
Banco Apelante sustenta a reforma da sentença guerreada que extinguiu o feito sem exame do mérito, discorrendo sobre a necessidade de aplicação do princípio da proporcionalidade ao caso, na medida em que argumenta que o Juízo
a quo
teria proferido a decisão combatida de modo desproporcional e desarrazoado, o que beneficiaria e incentivaria a conduta maliciosa do réu.

Requer a desconstituição da sentença.

O apelo foi recebido no duplo efeito (ID.
1590346).

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme certidão (ID.
1735176).

Encaminhados ao Tribunal, os autos foram distribuídos, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por
ausência de pressuposto processual em razão da falta de citação do réu
, conforme preceitua o art. 485, IV do CPC/2015.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO BANCO.

É cediço que a citação constitui pressuposto processual de constituição do processo, de maneira que, nos casos em que a parte exequente deixar de promovê-la no prazo legal, torna-se imperiosa a extinção do processo, conforme determina o inciso IV do art. 485 do Código de Processo Civil.

Consta da exordial, que o Juízo singular deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do litígio e, ainda, determinou a citação da Ré para pagar, caso quisesse, a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo Requerente na inicial, no prazo de cinco dias e, para apresentar resposta sobre os termos do pedido, no prazo de quinze dias (ID 1586643).

Em cumprimento à ordem judicial, o senhor Oficial de Justiça certificou que deixou de apreender o bem descrito no mandado, objeto da referida Ação de Busca e Apreensão, tendo em vista não ser localizado do endereço indicado pelo requerente (ID 1586643).

Ato contínuo o Juízo
a quo
, determinou que o autor se manifestasse, no prazo de 15 dias sobre o endereço, vez que o endereço constante na inicial não foi localizado, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. No entanto, o apelante não cumpriu tal determinação, deixando o prazo transcorrer
in albis
.

Em seguida, foi certificado pela Secretaria do Juízo singular o decurso do prazo legal, sem que que a parte Autora tivesse apresentado a manifestação em relação do ato ordinatório acima citado, apesar de devidamente intimada para essa providência (ID 1586643)

Constata-se, portanto, a negligência do apelante em cumprir a determinação do juízo de primeiro grau quanto a fornecer o novo endereço para citação do réu, pressuposto indispensável para o prosseguimento do feito.

Nesse diapasão, não pode prosperar o argumento do apelante sobre a possibilidade da citação por edital, a uma porque se manteve inerte quanto a informação do endereço atualizado para a citação do réu, a duas, porque sequer o apelante requereu a citação por edital.

Desse modo, irretocável é a sentença guerreada, de extinção do processo sem apreciação do mérito por ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tendo em vista que, em razão da inércia do autor/apelante, a citação não foi cumprida.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR FALTA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Constata-se que o autor não procedeu à citação do réu no prazo assinalado pelo juízo a quo, visto que não há sequer réu citado nos autos, não incidência da relação processual triangularizada. 2. A ausência de citação é pressuposto processual objetivo de validade, sua falta dá ensejo à extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, IV, do CPC. 3. Apelação desprovida.

(TJ-AM - APL: 06340600320168040001 AM 0634060-03.2016.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 17/09/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA PARA INFORMAR ENDEREÇO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTE STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. -Merece ser desprovido o presente apelo, tendo em vista que, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor; - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(Apelação Cível 0602772-37.2016.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 18/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019).

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, do CPC – INEXIGIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. - A inércia do autor em promover as diligências necessárias para a citação enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e validade deste, nos termos do art. 485, IV, do CPC

- O fundamento do magistrado de primeira instância se deu no inciso IV do art. 485, e não no II ou III do mesmo artigo, como alegado pela Apelante - A citação (válida) antecede a formação válida e regular do processo, sem ela, não há se falar em extinção por abandono, pois, sob a perspectiva processual, não se abandona o que não é válido - Recurso desprovido.

(Apelação Cível 0210825-48.2011.8.04.0001, Relator: Aristóteles Lima Thury, Data de Julgamento: 18/03/2019, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, para o fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Comunique-se o juízo “a quo”.

Diligências legais.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/12/2020